Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720920-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SOSTENES SILVA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O atestado médico, juntado no ID 57200810, foi apresentado 10 (dez) dias após findo o período de 2 (dois) dias de afastamento. Intime-se novamente a patrona de SOSTENES SILVA DE CARVALHO para apresentação das razões recursais ou para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 (quinze) dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 14:42:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator